Tribunal: TJPA
Processo: 0011107-35.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011107-35.2009.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA BARBOSA MARTINS, DAVID BARBOSA MARTINS, MARILUCIA BARBOSA MARTINS, CINTHIA BARBOSA MARTINS, FRANCISCO PINHEIRO MARTINS, FABIO BARBOSA MARTINS, DANIEL BARBOSA MARTINS, JANAINA BARBOSA MARTINS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO REFERENTE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 85, §2ª DO CPC. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante, existência de contradição no Acórdão id. 5373215, no que se refere a fixação de honorários advocatícios, argumentando que o julgado fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, mas que ao fim determinou o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), defendo que o valor correto seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista, que o valor da causa totaliza R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Requerendo o provimento do recurso.

2.

Ocorre na realidade, que o embargante interpretou equivocadamente o que dispôs o Acórdão, que ao fixar honorários advocatícios no valor de 20% da condenação, referia-se ao limite máximo estabelecido pelo art. 85, §2º do CPC, tendo sido fixados honorários em 14% (R$ 7.000,00), do valor da causa, estando este valor dentro do limite permitido.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, tendo em vista, que o embargante possui fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de maio de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, oposto por VERA LÚCIA BARBOSA MARTINS, em Ação de Indenização por Danos Morais, movido em face do ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão (id. 5373215) proferido pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu o recurso de Apelação Cível, concedendo-lhe provimento parcial.

Em síntese, versam os autos sobre Ação de Indenização por Danos Morais, interposta por Vera Lúcia Barbosa Martins e outros, narrando os autores que no dia 29/04/2007, o Sr. Eduardo Barbosa Martins que era ente querido dos autores, foi vítima de homicídio cometido por outros detentos, quando estava interno no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba, alegando haver responsabilidade por parte do Estado do Pará, em razão do órgão fazer parte do Sistema Penal do Estado, pedindo por estes motivos, por danos morais. Requerendo a procedência dos pedidos.

Em sentença, o juízo de 1º grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o réu a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos genitores do
de cujus
a título de danos morais, mais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos irmãos do
de cujus
a título de danos morais.

Inconformados, os autores ingressaram com recurso de Apelação, pugnando pela majoração do valor da indenização por danos morais, alegando ser irrisório o valor determinado em 1º grau, pretendendo também, a majoração dos honorários advocatícios. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo concedido provimento parcial, apenas para modificar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contra esta decisão, a parte opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando existência de contradição no que se refere a fixação de honorários advocatícios, em razão do Acórdão ter fixado os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, mas apesar de ter fixado percentual, ao fim determinou o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que configuraria contradição, defendendo que o percentual de 20% perfaz o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que o valor da causa totaliza o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Requerendo o provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Conforme certidão (id. 5960123), apesar de devidamente intimado o embargado deixou o prazo transcorrer,
in albis,
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega que há contradição, no que tange a fixação de honorários advocatícios.

No presente caso, não verifico existência de qualquer contradição no julgado, pois o percentual de 20% que trata a ementa do Acórdão embargado, refere-se ao limite máximo determinado pelo art. 85, §2º do CPC.

Ocorre na realidade, que o embargante interpretou equivocadamente o que dispôs o Acórdão, que fixou honorários em 14% (R$ 7.000,00), sobre o do valor da causa que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), estando este valor dentro do limite permitido de 20%, que é o que determina o Código de Processo Civil, conforme artigo:

“Art. 85. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)”

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, tendo em vista, que o embargante possui fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servira como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, Registre-se, Intimem-se.

Belém - PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/05/2022